Tribunal: STF
Processo: RE 87956
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
CONTRATOS COLIGADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL E DE
COMODATO. INADIMPLENCIA. IMPOSIÇÃO APENAS DA MULTA ESTIPULADA NO
CONTRATO PRINCIPAL, O DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, REDUZIDA
PROPORCIONALMENTE. ORIENTAÇÃO CONFORME A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS,
PORQUE DEMONSTRADO O DISSIDIO, POREM NÃO PROVIDOS.